Tribunal: TJDFT
Processo: 0701734-21.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO - ONALT. EXIGÊNCIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA APENAS POR OCASIÃO DO REQUERIMENTO DA CARTA DE HABITE-SE EM 2020. COBRANÇA TARDIA. ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO EXPEDIDO AINDA EM 2008. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO No 20.910/1932. TERMO INICIAL. DATA DE EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO OU DE FUNCIONAMENTO. IRDR No 10. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Patente a natureza da Outorga Onerosa de Alteração de Uso – ONALT de contraprestação pecuniária pela alteração da destinação de uso do bem, deve se sujeitar à incidência de prazo extintivo.
2. Na forma da previsão inserta no art. 6o da Lei Complementar no 294/2000, o termo a quo do prazo prescricional é a data da expedição do alvará de construção ou de funcionamento, uma vez que o pagamento do equivalente à ONALT é pressuposto para a emissão dessas autorizações.
3. Esta e. Corte de Justiça firmou tese no IRDR no 10 no sentido de que “A Outorga Onerosa de Alteração de Uso - ONALT, por não ostentar natureza tributária, tem por objeto relação jurídica de direito administrativo, devendo, na ausência de prazo prescricional específico, ser aplicada as disposições do art. 1o do Decreto no 20.910/32, incidindo o prazo prescricional de cinco anos, a partir da data de expedição do alvará de construção ou alvará de funcionamento”.
4. Expedido o alvará de construção em 2008 e exigindo o Poder Público apenas em 2020 o recolhimento da ONALT, por ocasião do requerimento da Carta de Habite-se do imóvel pela Autora, imperioso reconhecer que a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição.
5. Apelação conhecida e não provida.